Tribunal: TJES
Processo: 5001466-36.2023.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001466-36.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LEONARDO GAMA PEIXOTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001466-36.2023.8.08.0002

ORIGEM:
Juízo de Alegre - 1ª Vara

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
LEONARDO GAMA PEIXOTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

1. Trata-se de ação movida por LEONARDO FAMA PEIXOTO em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., alegando, em apartada síntese, que ao realizar consulta em seu CPF, tomou ciência da existência de uma negativação inserida junto aos órgãos de proteção ao débito por parte da requerida. Narra o autor, que entrou em contato com a ré, momento no qual foi informado de que tratava-se de uma fatura referente ao mês de março de 2023, contudo, aponta que todas as suas faturas junto a ré foram quitadas, sendo esta uma fatura emitida em duplicidade e em valor exorbitante. Assim, buscou a resolução administrativa do problema, sem sucesso. Desta feita, requer a concessão da tutela de urgência, a fim de que a requerida seja compelida a excluir a restrição inserida no nome do autor. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: "ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigidos com juros de mora desde a data da inscrição indevida (evento danoso), e correção desde a data do arbitramento (STJ Súmula 362), bem como, declarar a inexistência da dívida cobrada."

3. Em tempo, o Requerido, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, defendendo a inexistência de danos morais indenizáveis, bem como apontando a condenação excessiva e, pugnando pela reforma integral do ato sentencial.

4. O Requerente, ora Recorrido, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Nesse sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: "De pronto, saliento que a inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes trata-se de questão incontroversa, mesmo porque reconhecida pela requerida. Em que pese a tese da requerida de que teria agido para solucionar a pendência na via administrativa, eis que, tão logo comunicada pelo autor quanto à inscrição indevida, providenciou a revisão da fatura cobrada e o cancelamento da negativação antes do ajuizamento da ação, não é possível acolher a pretensão da requerida envolvendo a exclusão da indenização por danos morais. Isso porque o ilício e o dano moral ora discutidos decorrem pura e simplesmente da inclusão do apontamento negativo indevido sobre o nome do autor, ato praticado pela requerida que, por si só e automaticamente, imputou àquela a pecha de má pagadora e causou inegável lesão extrapatrimonial. Assim, independentemente da boa vontade e da boa-fé da demandada em solucionar administrativamente e de forma rápida o problema, fato é que o ilícito e o dano já estavam caracterizados."

7. Desta feita, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)